Tribunal: TJMT
Processo: 1042573-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042573-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIANA RITA DE SOUZA MORAES - CPF: 048.408.841-61 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia divirjo da e. Relatora e dou parcial provimento ao agravo interno para manter a sentença. A interposição de recurso apenas pela autora, impõe a observância do efeito devolutivo aos limites do recurso interposto. O reconhecimento de ausência de desvirtuamento, sem a interposição de recurso pelo ente público implica em "reformatio in pejus". (STJ - AgInt no AREsp: 1987414 SP 2021/0300776-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023) DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO (SENTENÇA SUICIDA). APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Ariana Rita de Souza Moraes contra decisão monocrática que, de ofício, anulou a sentença de parcial procedência proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, por reconhecer vício insanável de fundamentação (artigo 489, §1o, inciso II, CPC) — a chamada "sentença suicida", em que há contradição entre fundamentação e dispositivo. Com base na Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, §3o, inciso I, CPC), a relatoria julgou improcedente o pedido de reconhecimento de nulidade contratual e pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional, 13o salário e FGTS), por ausência de direito à pretensão. A agravante alegou, em sede recursal, violação ao princípio da
reformatio in pejus
, inconstitucionalidade do artigo 4o, incisos II e III, da Lei Municipal no 4424/2003 e desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em
reformatio in pejus
ao anular a sentença e julgar improcedente a demanda; (ii) verificar a existência de nulidade nos contratos temporários firmados com a Administração; (iii) estabelecer a constitucionalidade do artigo 4o, incisos II e III, da Lei Municipal no 4424/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação da sentença por vício de fundamentação (contradição insanável entre motivação e dispositivo) configura nulidade absoluta — matéria de ordem pública, reconhecível de ofício e insuscetível de preclusão, não implicando
reformatio in pejus
.

4.

A aplicação da Teoria da Causa Madura é cabível quando o processo reúne elementos suficientes ao imediato julgamento do mérito, como no caso, onde a análise documental permite concluir pela improcedência do pedido.

5.

A alegação de desvirtuamento do vínculo temporário não prospera, pois os contratos foram firmados por períodos distintos e não ultrapassaram o prazo máximo previsto no artigo 4o da Lei Municipal no 4424/2003.

6.

Não há comprovação de desvirtuamento da contratação temporária, tampouco demonstração de vínculo empregatício ou afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o que afasta o direito às verbas típicas de relação celetista.

7.

A Lei Municipal no 4424/2003 encontra respaldo na competência constitucional dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual (artigo 30, incisos I e II, da CF/88), não havendo vício de inconstitucionalidade em seus dispositivos.

8.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, devendo apreciar apenas as questões relevantes e imprescindíveis à solução da lide.

9.

A ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada não impede o julgamento do recurso, dada a natureza devolutiva do Agravo Interno.

10.

Confirmado que a parte autora não logrou demonstrar o descumprimento dos requisitos legais da contratação temporária, nem a superação do prazo legal máximo, inexiste direito às verbas requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Relatório.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de
Agravo Interno interposto por Ariana Rita de Souza Moraes
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que
anulou,

de ofício, a sentença de parcial procedência
proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, com fundamento no
artigo 489, §1o, inciso II, do CPC
, em razão de contradição insanável entre a fundamentação e o dispositivo — hipótese reconhecida como “sentença suicida”. Na mesma decisão, em razão da Teoria da Causa Madura (
artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC)

julgou-se improcedente a demanda
, por inexistência de direito às verbas requeridas.

A parte agravante, nas razões recursais (id. 264188752 de 2o grau), dentre os questionamento alega:

·

suposta afronta ao princípio da
reformatio in pejus
;

·

suposta inconstitucionalidade do artigo 4°, incisos II e III, da Lei Municipal n°
4424/2003;

·

suposto desvirtuamento da natureza excepcional do vínculo temporário;

Diante disso, requer o reconhecimento da nulidade dos contratos e a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, 13o salário e FGTS.

Em contrapartida, a parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal
(id.

272564871 de 2o grau)

.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025